Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711943-80.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JANAINA CESAR DOLES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa. 2. Nos casos em que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC resultar em honorários irrisórios ou desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado, deve o julgador fixá-los por apreciação equitativa, conforme o § 8o do mesmo dispositivo. 3. Na hipótese em exame, o valor fixado na sentença a título de honorários é manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado da autora, o que enseja sua majoração por apreciação equitativa. 4. Apelação provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que, in casu, o acordão impugnado deveria ter observado os valores constantes na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários por equidade, ao argumento de que tal imposição decorre da lei e que, por conseguinte, não pode ser afastada pela íntima convicção do julgador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.103.955/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 27/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002